Tribunal: TJDFT
Processo: 0741977-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR PREJUDICADA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CURADORA PROVISÓRIA. MANIFESTAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em decisão monocrática da relatoria. Provimento não atacado por agravo interno. Decisão preclusa.
2. Concedida à agravante prazo para se manifestar quanto a alegações de fato aduzidas pela agravada, deixou de fazê-lo. Deliberadamente perdeu a oportunidade para prestar os esclarecimentos necessários ao pedido de substituição da curadoria provisória feito sob o fundamento de mau exercício da curatela e de contratação de empréstimo indevido em nome da interditanda. Sua injustificada inércia e incompreensível silêncio frente à determinação judicial para se manifestar em regime de urgência, fez operar a preclusão temporal.
3. Caso concreto em que configurada está, para a recorrente, situação processual de perda da faculdade de impugnar o pedido contra si formulado. Inteligência do art. 278 do CPC.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.